Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701632-28.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SISPACK MEDICAL LTDA. DESPACHO O DISTRITO FEDERAL, em petição de ID 64864856, pleiteia a reconsideração da decisão de ID 64206451, que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, em cumprimento à ordem emanada da Corte Suprema. Para tanto, alega que as ADIs 7066, 7070 e 7078 já foram julgadas, com efeito vinculante, o que permite o prosseguimento da demanda, diante da resolução da controvérsia. Nada a prover quanto ao pedido, pois, não obstante a notícia de julgamento acima mencionada, o tema que ensejou o sobrestamento do feito ainda está pendente de análise pelo STF, devendo-se aguardar o pronunciamento da excelsa Corte para o julgamento pelo rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Retornem os autos à COREC para que lá permaneçam até o julgamento de mérito do RE 1.426.271 (Tema 1.266). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010